Tribunal: TJDFT
Processo: 0728950-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de Declaração em apelação cível. Título executivo extrajudicial. Honorários contratuais. Exigibilidade do título no ajuizamento da execução. Omissão e contradição inexistentes. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, reconhecendo a presença dos requisitos de certeza, exigibilidade e liquidez de contrato de honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há omissão sobre a exigibilidade do título na data do ajuizamento da execução; (ii) saber se há omissão quanto à prescrição de parcelas anteriores a 2011; (iii) saber se houve omissão ou contradição quanto à alegação de excesso de execução; (iv) saber se houve omissão sobre a cobrança de juros moratórios desde 2001; e (v) saber se a fundamentação sobre a liquidez apresenta contradição.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficiente a questão da exigibilidade, reconhecendo que o direito aos honorários foi judicialmente determinado em decisão anterior ao ajuizamento da execução, afastando, portanto, a alegada omissão.
4. A omissão quanto à prescrição das parcelas até 2011 não se verifica, pois o colegiado explicitamente deixou de conhecer do pedido, por não ter sido analisado na sentença, e tratou da matéria nos limites do efeito devolutivo.
5. Quanto ao alegado excesso de execução, a decisão embargada analisou a liquidez do título com base no percentual contratual incidente sobre o valor pago, não havendo omissão ou contradição.
6. O mesmo se aplica à alegação sobre os juros moratórios, pois a decisão embargada considerou líquido o valor decorrente da requisição, sendo a discussão sobre termo inicial fora do escopo dos embargos de declaração.
7. A contradição apontada pelo embargante também não subsiste, pois a fundamentação sobre a liquidez foi clara ao afirmar que os 10% contratuais são incidentes sobre o valor pago.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.640.537/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 18.12.2023.